Tribunal: TJSP
Processo: 2102312-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Ação revisional de contrato – Decisão que deferiu a liminar para afastar o reajuste por mudança de faixa etária (aplicado quando a autora completou 59 anos de idade) – Inconformismo da requerida – Acolhimento – Análise da adequação dos reajustes cominados às mudanças de faixas etárias à disciplina da Resolução Normativa ANS 63/03 não se faz mediante

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Plano de saúde – Ação revisional de contrato – Decisão que deferiu a liminar para afastar o reajuste por mudança de faixa etária (aplicado quando a autora completou 59 anos de idade) – Inconformismo da requerida – Acolhimento – Análise da adequação dos reajustes cominados às mudanças de faixas etárias à disciplina da Resolução Normativa ANS 63/03 não se faz mediante simples soma das percentagens, mas nos termos da tese no2 do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no 11 julgado pela Turma Especial de Direito Privado 1 deste Tribunal de Justiça no processo no. 00432940-25.2017.8.26.0000, que consagrou o método já invocado no julgamento do REsp 1.568.244-RJ pelo Superior Tribunal de Justiça – Probabilidade do direito da autora não demonstrada – Tutela antecipada revogada – Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2102312-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é agravada MÔNICA LEITE DE OLIVEIRA
GUIMARÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102312-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N°: 45744
AGRV.No: 2102312-25.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGTE. : SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A
AGDO. : MÔNICA LEITE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
JUIZ : SILVANA ZAPAROLI BARBOSA ZAVAREZZI
TUTELA DE URGÊNCIA Plano de saúde Ação revisional de
contrato Decisão que deferiu a liminar para afastar o reajuste por
mudança de faixa etária (aplicado quando a autora completou 59
anos de idade) Inconformismo da requerida Acolhimento
Análise da adequação dos reajustes cominados às mudanças de
faixas etárias à disciplina da Resolução Normativa ANS 63/03 não
se faz mediante simples soma das percentagens, mas nos termos
da tese no2 do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no
11 julgado pela Turma Especial de Direito Privado 1 deste
Tribunal de Justiça no processo no. 00432940-25.2017.8.26.0000,
que consagrou o método já invocado no julgamento do REsp
1.568.244-RJ pelo Superior Tribunal de Justiça Probabilidade do
direito da autora não demonstrada Tutela antecipada revogada
Recurso provido
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato,
deferiu a tutela de urgência, para determinar à requerida que
proceda à suspensão do último reajuste, ocorrido em março de
2020, bem como emita novos boletos com o valor de R$ 1.492,60
, acrescido somente de 7,69%, até o julgamento de mérito, sob
pena de multa diária de R$1.000,00, até o limite de
R$30.000,00.
Recorre a ré, sustentando, em síntese, que não
está preenchido o requisito do “periculum in mora”, pois a
autora demorou 9 anos para propor demanda quanto ao reajuste
aplicado. Afirma, ainda, que o reajuste seguiu estritamente a
Resolução Normativa 63/03 da ANS. Requer, subsidiariamente, a
redução da multa fixada na decisão agravada.
Efeito suspensivo deferido (fls. 204).
Recurso processado sem resposta (fls. 207).
É o relatório.
Sabe-se que a autora agravada MÔNICA, nascida
em 24.02.1961 (fl. 14), é beneficiário de plano coletivo
empresarial com a ré agravante SUL AMÉRICA. Afirma que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102312-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
março de 2020, quando completou 59 anos de idade, a
mensalidade do plano sofreu aumento abusivo, que fizeram o
valor a da contraprestação a ser paga se elevar de R$
1.9492,60 (março de 2018) para R$ 2.902,88 (março de 2020).
Afirma que o reajuste está em desconformidade com as normas
da ANS.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz de
primeiro grau, o recurso comporta provimento.
Observa-se que a análise da adequação dos
percentuais empregados nas mudanças de faixas etárias à
disciplina da Resolução Normativa ANS 63/03 não se faz
mediante simples soma das percentagens, mas nos termos da
tese no 2 do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva no
11 julgado pela Turma Especial de Direito Privado 1 deste
Tribunal
de
Justiça
no
processo
no.
00432940-25.2017.8.26.0000,
que
consagrou
o
método
já
invocado no julgamento do REsp 1.568.244-RJ pelo Superior
Tribunal de Justiça.
Desse modo, razão assiste ao agravante quanto
a não estar evidenciada a probabilidade do direito da
agravada, pois não demonstrada abusividade do reajuste
aplicado (94,49%), já que o valor fixado para a última faixa
etária não é superior a seis vezes o valor da primeira faixa
etária nem mesmo a variação acumulada entre a sétima e a
décima faixas é superior à variação acumulada entre a
primeira e a sétima faixas.
Diante
do
exposto,
DÁ-SE
PROVIMENTO
ao
recurso, para revogar a tutela antecipada, devendo a autora
arcar com a integralidade das mensalidades do plano de saúde.
RUI CASCALDI
Relator